Tribunal: STF
Processo: RE 1362623
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Mauro Benedito Monson de Souza e outro(a/s) opuseram embargos de declaração contra decisão, por mim proferida, a qual não conheci do recurso extraordinário por entender aplicável, à espécie, o enunciado n. 280 da Súmula/STF.



    Sustentaram haver omissão nesse ato decisório, aduzindo, em suma, que “a falta de manifestação se deu sobre a tese oriunda de julgamento de casos repetitivos firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral, quando do julgamento do RE nº 606.199/PR (Tema nº 439 de Repercussão Geral).”



    Transcorrido o prazo das contrarrazões, os autos me vieram conclusos.



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão aos embargantes, pois não há qualquer obscuridade, omissão, contradição ou erro material a ser suprido na decisão embargada.



    Registro que a decisão ora recorrida assentou que o Tribunal a quo analisou legislação local para concluir que “Os autores estão na inatividade, ao passo que a Lei Complementar Estadual nº 1.239/14, estabelece critérios de promoção para os servidores públicos em atividade. E, a hipótese não é de reenquadramento, uma vez consideradas as 3 classes que compõem a carreira médica. Porém, por ocasião da inatividade, sob a égide da Lei Complementar Estadual nº 1.193/13, foi observada a situação funcional individual e a respectiva classe quando na atividade” e, portanto, “os critérios relacionados com a evolução funcional já foram definidos por ocasião da concessão do benefício da aposentadoria”. Assim, inviável no âmbito do recurso extraordinário rever seu posicionamento. Desse modo, não há que se falar na aplicação do Tema n. 439 de repercussão geral, o que já foi, inclusive, considerado pelo órgão judiciário de origem inaplicável ao caso dos autos.



    Os recorrentes buscam, a pretexto de sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades, o próprio reexame do ato decisório e sua consequente reforma, fato esse que não pode ser acolhido na via recursal eleita.



    Reforço, nesse ponto, que os embargos de declaração possuem funções meramente integrativas da decisão impugnada e têm seu cabimento restrito àquelas hipóteses em que se busca o saneamento de eventuais vícios (omissão, contradição ou obscuridade) ou, ainda, a correção de flagrante erro material.



    Não se admite, em casos como o presente, atribuir efeitos infringentes aos aclaratórios e, por consequência, rediscutir a matéria já julgada, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte: 



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE.



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3. Embargos de declaração rejeitados.



    (RE 1.253.682 AgR, ministro Roberto Barroso)



    3. Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.



    4. Publique-se.



Brasília, 22 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator